Tribunal: TJMT
Processo: 1006436-85.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006436-85.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), MANOEL JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 378.589.551-87 (APELADO), JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA - CPF: 708.113.771-72 (ADVOGADO), TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA - CPF: 834.453.581-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006436-85.2019.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: MANOEL JOSE DE OLIVEIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE - ALEGAÇÃO INFUNDADA - PERÍCIA JUDICIAL EM HARMONIA COM OS FATOS NARRADOS – INDENIZAÇÃO MANTIDA -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

O boletim de ocorrência e o laudo médico conclusivo oficial são suficientes para comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006436-85.2019.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: MANOEL JOSE DE OLIVEIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT julgada parcialmente procedente para condenar a requerida a pagar R$ 945,00, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária a partir do evento danoso, além das custas e honorários de R$ 1.200,00 (art. 85, §8o, do CPC).

A apelante argumenta que o autor não comprovou que as lesões tem origem em acidente com veículo automotor pois o BO foi confeccionado com alegações unilaterais dele e por isso não serve como prova, e, ademais, foi lavrado 3 dias após a data do suposto episódio.

Aduz que nenhuma documentação anexada à lide confirma os fatos narrados pois o prontuário médico anexado refere-se apenas a “algia na mão direita”. Diz ainda que nenhum outro elemento constante nos autos atesta a relação de causa e efeito entre as lesões e o ocorrido, uma vez que não houve testemunha e por isso inexistiria nexo causal.

Pugna pela improcedência da demanda.

Embora intimado, o autor não apresentou contrarrazões (certidão de decurso de prazo no id. 68164460).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006436-85.2019.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: MANOEL JOSE DE OLIVEIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante pugna pela improcedência da Ação uma vez que os documentos constantes nos autos são insuficientes para atestar o nexo causal.

A Lei n. 6.194/1974, que trata da matéria, assim dispõe no art. 5o:

"Art. 5o
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente,
independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.[...]

O Boletim de Ocorrência (ids. 68163967 – págs. 1 e 2) confirma que o episódio narrado aconteceu em 09/06/2015.

E o documento médico de id 68163967, pág. 3, demonstra o atendimento no dia seguinte e faz fazendo referência a “algia na mão direita”.

Além disso, a própria perícia realizada em juízo ratifica esses dados, a consequente invalidez (id. 68164451) e que a lesão descrita no laudo (fratura na mão direita) teve origem em acidente pessoal com veículo automotor de via terrestre.

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA –
NEXO CAUSAL - BOLETIM DE OCORRÊNCIA – BOLETIM AMBULATORIAL – LAUDO OFTALMOLÓGICO - AVALIAÇÃO MÉDICA PARA FINS DE CONCILIAÇÃO – DEMONSTRADO -
PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O magistrado é livre para apreciar, indeferir ou solicitar quaisquer provas que julgar necessárias ao seu convencimento, não constituindo a decisão antecipada da lide, cerceamento de defesa (STJ AgRg no AREsp 420.011/DF).
São suficientes os laudos periciais e os pareceres técnicos elaborados por peritos oficiais, que descrevem, delimitam e demonstram a lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado (STJ REsp 1.333.058/PE)
A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador. (N.U 1035508-88.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 23/07/2019)

Assim, são infundadas as argumentações da apelante.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso e deixo de fixar honorários recursais uma vez que não foram apresentadas contrarrazões.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020